Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-96.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001030-96.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAICON DA SILVA TELES Advogado(s): IGOR DOS SANTOS DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DEMONSTRANDO MERCANCIA. MAUS ANTECEDENTES. DISTINÇÃO COM REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR FATO PRETÉRITO. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Maicon da Silva Teles condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa, assistida pela Defensoria Pública, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, questionando: (I) a valoração negativa da culpabilidade pelo uso de identidade falsa; (II) a consideração da quantidade e natureza da droga apreendida; (III) o reconhecimento de maus antecedentes; (IV) o regime inicial fechado; além de pleitear a gratuidade de justiça e a isenção de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (I) definir se a valoração negativa da culpabilidade, em razão do uso de identidade falsa, configura bis in idem; (II) estabelecer se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base ou se deve ser aplicado o Tema 506 do STF;(III) determinar se a existência de condenação por fato anterior caracteriza reincidência ou maus antecedentes; (IV) verificar se é possível fixar o regime inicial semiaberto, considerando a primariedade formal do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O pedido de isenção de custas processuais não merece conhecimento, pois já deferido na sentença, restando caracterizada a ausência de interesse recursal (CPP, art. 577, parágrafo único). 4.A atribuição de identidade falsa ao ser preso em flagrante revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade (CP, art. 59). Não há bis in idem, pois não houve condenação autônoma por falsidade ideológica. 5.A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamento idôneo para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando presentes 38 (trinta e oito) buchas de maconha tipo skank e 10 (dez) pinos de cocaína, acondicionadas em porções individualizadas para mercancia. 6.O entendimento firmado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável quando o contexto probatório demonstra inequivocamente a destinação mercantil das drogas, evidenciada pela diversidade de substâncias (maconha e cocaína), fracionamento em múltiplas porções, apreensão de dinheiro em espécie compatível com a venda (in casu, R$ 405,00), confissão do acusado na fase inquisitorial e circunstâncias da prisão. 7.A condenação por tráfico praticado em 2018, embora com trânsito em julgado posterior ao fato apurado nesta ação penal (ocorrido em 2023), caracteriza maus antecedentes (CP, art. 59), e não reincidência (CP, art. 63), distinção corretamente observada na sentença. 8.A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade exacerbada, maus antecedentes e natureza/quantidade das drogas – autoriza a fixação de regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, desde que devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 63; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP, Tema 506, Plenário; STF, RHC nº 241851/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2087290/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, Súmula 522. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001030-96.2022.8.05.0114, da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/Ba, tendo como apelante MAICON DA SILVA TELES e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.